Tribunal: TJMT
Processo: 1006703-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006703-15.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - ALTO ARAGUAIA
Agravante : ANTONIO MARTINELLI
Agravado : ESPÓLIO DE OSWALDO THEOBALDO FERREIRA
Número do Protocolo: 1006703-15.2021.8.11.0000
Em atenção à petição vinculada ao Id. n. 84981984, determino que os autos sejam remetidos à secretaria para correção, no sistema, do valor da causa, conforme o valor retificado nos autos de origem, para fins de emissão de guia de custas processuais, e consequente recolhimento do preparo recursal.
À secretaria para as devidas providências.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator